Tribunal: TJPA
Processo: 0814797-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814797-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELEM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU. PRAZO DE DURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM EM FACE DA IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELÉM, nos autos de mandado de segurança cujo o objeto da segurança trata-se da redução/imunidade de pagamento de IPTU da referida igreja.

Relata na inicial que a igreja possui imunidade tributária em seu templo, sendo que alugou imóveis localizados na Travessa do Chaco, n. 449 e 463, para seus cultos na data de 01/10/2019 e requereu a isenção de pagamento de IPTU pela primeira vez em 27/07/2020, sendo que até o momento ainda não houve a finalização dos processos administrativos. Informa que vem sofrendo risco de não renovar seu aluguel tendo em vista não conseguir a certidão de quitação de débitos, pois os processos administrativos ainda não se findaram. Requer a concessão de liminar para que o Município seja compelido a tramitar os procedimentos n. 210109000056220/SEFIM, 210109000056263/SEFIN e 220109000052396/SEFIN, no prazo de 30 dias.

No primeiro grau o Juízo indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Ademais, a Impetrante defende que, após a EC 116/2022, realizou requerimentos de imunidade, nos citados processos. Contudo, todos os processos apresentados são eletrônicos e a impetrante comprova tais requerimentos realizados de forma física, com protocolo por carimbo. Não constando qualquer informação no processo eletrônico. Tal contradição fica mais clara quando no Processo Administrativo n. 220109000052396 há petição eletrônica (após o suposto peticionamento físico) versando sobre imunidade (ID n. 77686073 – p. 40/41), referindo-se a requerimento realizado 04/03/2022. No entanto, não há informação na tramitação eletrônica de tal protocolamento físico. Resta claro que tais inconsistências de pedidos e protocolos gera mais demora ao processo. Contudo, a Impetrante não demonstrou que tais divergências de protocolamento tenham sido exigência da Fazenda Municipal ou confusão da própria requerente.

Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer desrespeito pela Fazenda Municipal ao princípio da duração razoável do processo. Pela tramitação apresentada pela Impetrante, demonstra se que a Fazenda Municipal vem analisando os pedidos, não tendo ficado o processo parado em nenhum momento, tendo havido divergências que geraram a necessidade de vistorias, o que claramente demanda mais tempo para análise.

Considerando a exigência legal do preenchimento cumulativo dos dois requisitos para a concessão da liminar, deixa-se de apreciar a fundamentação tocante à possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado resultar a ineficácia da medida.

ANTE O EXPOSTO, considerando o não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DENEGO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA.”

Foi julgado em decisão monocrática, o deferimento do direito pleiteado pelo autor do agravo de instrumento, nos termos abaixo:

(...)

Assim sendo, uma vez formulado o requerimento administrativo, deve este ser analisado pela Administração, ou seja, não basta que seja oferecida ao indivíduo prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada, sendo imprescindível analisar a pretensão em prazo razoável.

Portanto, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Digo isso, pois analisando o mandamus, juntamente com a documentação juntada aos autos, verifico que o recorrente ainda não obteve a finalização de seus processos administrativos desde o ano de 2020 até a presente data e tal fato por si só demonstra que um sério prejuízo à parte.

nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto na esfera administrativa. Não basta que seja oferecida ao indivíduo prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada, sendo imprescindível solução em prazo razoável. No caso, a demora se prolonga por 30 meses. Fixados 60 dias para o julgamento do processo administrativo. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058971268, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 30/04/2014)

É importante ressaltar que mesmo sabendo que se trata de processo administrativo virtual, eventuais protocolos físicos errôneos, devidamente recebidos na instituição, não tem o condão de justificar dois anos de atraso na análise do pedido, devendo ser providenciada sua digitalização ou mesmo intimada a parte a faze-lo para prestação do serviço adequado ao contribuinte. Ante o exposto, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, art. 133 do RJU, CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para conceder o prazo de 30 dias a Administração Municipal para que aprecie regularmente os processos ou recursos administrativos de n. 210109000056220/SEFIM, 210109000056263/SEFIN e 220109000052396/SEFIN, na fase em que estiverem, sob pena de multa astrient que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, pelo prazo total de 15 dias. P.R.I.C. Como cópia digitada de mandado.

Belém (PA), 31de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

(...)

Irresignado, o Município de Belém ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, alegando em síntese que o processo não encontra-se parado, e sim devido ser seguido diversos procedimentos legais, e alta demanda faz com que o curso processual seja mais logo que o prazo regulamentado.

O ora agravado, apresentou contrarrazões requerendo os seguintes pedidos:

(...)

1.O não conhecimento do recurso nos termos preliminares supra;

2. Que, superadas as questões preliminares, que o Agravo Interno seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida;

3. A fixação de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII, do CPC;

4. A Execução da multa inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, pelo prazo total de 15 dias de atraso, equivalente ao montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na forma do art. 139, IV, e art. 537, ambos do Código de Processo Civil, e a renovação e/ou majoração da multa até que o cumprimento integral da decisão liminar;

5. Que todas as publicações, intimações e ou notificações referentes ao presente processo sejam realizadas em nome da advogada Dra. ADRIANA AFONSO NOBRE, inscrita na OAB/PA sob o nº 11.962, na forma no artigo 272 do CPC, sob pena de nulidade.

(...)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De forma pontual e sucinta este colegiado passará a apreciação das alegações explícitas no recurso.

Sobre a fundamentação dirigente do atual recurso (“duração razoável do processo. necessidade de compatibilizar o princípio constitucional com outros de igual estatura: devido processo legal, ampla defesa e contraditório. isenção. benefício deve ser concedido em consonância literal ao enunciado em lei”), o agravado em suas próprias palavras alega que alguns dos processos administrativos iniciados em 2021 tiveram o parecer em agosto e setembro de 2022, e outro processo que teve início em fevereiro de 2022 recebeu o parecer em agosto de 2022, dessa forma é importante frisar que no mínimo há uma desorganização quanto as linhas cronológicas e apreciações dos processos, como se tem parecer mais rapidamente de um processo o qual foi protocolado posteriormente?

Além do acima mencionado, não há o que se tratar em extensão de prazo, logo que de forma nítida temos
mais de 10x o prazo legal para a apreciação
, algo absurdo que fere diretamente o princípio da eficiência e razoabilidade o qual a relatora apresentou em sua monocrática, recordando ao senhor agravante que a eficiência é um dos princípios expressos em nossa constituição federal os quais são basilares a nossa administração pública, algo que por si só demonstra um grande prejuízo ao autor desta ação.

Se pode observar que o seguinte trecho da decisão agravada com fundamentação cujo teor não merece reparos:

(...)

Assim sendo, uma vez formulado o requerimento administrativo, deve este ser analisado pela Administração, ou seja, não basta que seja oferecida ao indivíduo prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada, sendo imprescindível analisar a pretensão em prazo razoável.

Nesse sentido a lição dos professores Carlos Alberto Álvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, em seu livro Curso de Processo Civil – vol. 1, editora Atlas, afirmando que a tutela jurisdicional deve ser fornecida em tempo razoável: A violação do direito fundamental à duração razoável do processo pode ser reprimida por: (a) indenização do dano causado, matéria a ser discutida em outra demanda, dirigida contra o ente público causador da demanda; (b) reclamação ao juiz de uma imediata solução da causa ou de afastamento dos motivos do retardamento, com preferência sobre todos os demais feitos que tenham recebido tramitação temporal mais adequada; (c) inconformidade recursal com os atos processuais que importem delonga insuportável para a parte.

Portanto, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

(...)

No mesmo âmbito o Superior tribunal de justiça proferiu a seguinte decisão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto na esfera administrativa. Não basta que seja oferecida ao indivíduo prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada, sendo imprescindível solução em prazo razoável. No caso, a demora se prolonga por 30 meses. Fixados 60 dias para o julgamento do processo administrativo. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058971268, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 30/04/2014)

Com todo o supracitado, resta-se desconstruído todo o recurso interposto e consigo a alegação do autor para que haja uma mudança da decisão proferida anteriormente.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge quaisquer possibilidades de alteração da monocrática por esta 1ª Turma de Direito Público, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

Por conclusão desta decisão, é importante destacar que o Município de Belém, alegou o valor excessivo da multa imposta anteriormente, destaca-se ao recursante que a função desta não é o pagamento mas sim fazer com que se cumpra o que foi imposto na da decisão, conforme este raciocínio, vejamos a seguir:

“A multa cominatória
(astreintes)
pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das
astreintes
, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento.

A multa diária, no caso concreto, foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. O Juízo de Primeiro Grau, além disso, fixou o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para a referida penalidade. Inexiste excessividade na quantia cominada.

Destaca-se que, no cumprimento da obrigação de fazer, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes.

A Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
" (...)

A intimação pessoal do apelante é indispensável para que possa atender o comando judicial de baixa no gravame do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como seja passível de cobrança eventual incidência da multa diária fixada na sentença (astreintes).”

Acórdão 1296745
,
07033638120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020

Contudo não foi cumprida a determinação legal imposta na decisão agravada, dessa forma, cabe ao juízo de 1º Grau prosseguir a execução da multa inicialmente fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, pelo prazo total de 15 dias de atraso, equivalente ao montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na forma do art. 139, IV, e art. 537, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023